Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709334-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS, por seus advogados, apresenta EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DA 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT. O requerente afirma que demonstrou insurgência contra acórdão que julgou o recurso de apelação criminal que, originalmente foi incluída em pauta sem que tenha sido permitida a sustentação oral por parte da defesa, mesmo tendo sido requerida oportunamente e determinada sua exclusão pela Secretaria do órgão. Dessa forma, opôs embargos de declaração com o objetivo de anular o acórdão proferido e o reconhecimento de impedimentos dos membros da 1a Turma Criminal para proferirem novo julgamento, em razão de já terem expressado suas opiniões na decisão da apelação. O recurso aclaratório foi acolhido apenas em parte, dando provimento em relação ao pedido de nulidade do acórdão, mas negando provimento em relação ao pedido de declaração de impedimento dos integrantes do colegiado. Contra essa decisão, o requerente apresenta esta petição denominando-a “EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DA 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT.” Afirma que, em sendo o caso de a decisão no novo recurso de apelação ser proferida pelo mesmo colegiado que proferiu o julgamento anterior e que foi anulado por questão procedimental, a sustentação oral que a defesa pretende exercer, tornar-se-á apenas uma formalidade e não alcançará sua potencialidade de influir no julgamento. Pede, alfim, que o Conselho Especial acolha a presente Exceção, nos termos do art. 13 do Regimento Interno do TJDFT, e declare o impedimento dos membros dessa 1a Turma Criminal com a consequente distribuição da apelação criminal para outra Turma Criminal. Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público oficiou pelo não acolhimento da exceção. Decido. Pelo princípio da taxatividade, devemos entender que os recursos dependem de previsão legal. Esse postulado encontra amparo no texto constitucional (art. 22, I, CF). De modo que o CPP estabelece as hipóteses recursais e para quais decisões devem ser empregados. Sobre o tema, Fábio Roque Araújo[1], citando Grinover, Gomes Filho e Fernandes, afirma que “O fundamento é que, na tentativa de equilibrar as garantias do valor justiça e do valor certeza, não se pode permitir que a via recursal permaneça infinitamente aberta, o que sacrificaria o princípio da segurança jurídica.” Ressalto, inicialmente, que a previsão regimental em que se fundamentou o pleito do requerente não é aplicável ao caso (art. 13, III, RITJDFT). Isso porque, o regimento prevê situação em que se discute a suspeição ou impedimento de um magistrado e para isso, o requerente tem o dever de apresentar as razões concretas em que baseia o pedido. Não há, pois, previsão regimental, nem legal para se declarar o impedimento do órgão colegiado e ainda mais quando o motivo apresentado mostra-se visivelmente frágil. Ou seja, apenas pelo fato de este órgão do Tribunal ter acolhido Embargos de Declaração para anular o julgamento anterior e determinar que se promova no julgamento. Diga-se, o acolhimento dos Embargos de Declaração se deu apenas porque a defesa havia peticionado junto à Secretaria da Turma para retirar o processo de pauta porque desejava fazer sustentação oral e, mesmo com tal pedido, por equívoco da Secretaria, o processo foi julgado. Mas, é importante dizer que nenhuma razão objetiva existe para se declarar o impedimento dos integrantes dessa Turma Criminal para participarem do novo julgamento. Ou seja, a defesa tenta criar, com esta petição, uma nova modalidade recursal, inovando a legislação processual nesse ponto. Tal tarefa não cabe aos atores do processo. Também não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade tendo em vista o prazo em que foi apresentada a presente exceção e também por sequer existir o recurso próprio para discutir tal questão. Vê-se, desse modo, que a tentativa da defesa em ver declarado o impedimento ou suspeição do colegiado para proferir novo julgamento de apelação, demonstra nítido caráter protelatório, o que, sem dúvida, não é condizente com a boa prática da advocacia. Portanto, inexistente previsão legal no Código de Processo Penal, não se mostra possível conhecer de petição em que se pleiteia a declaração de impedimento de todos os integrantes da Turma Criminal, mormente em se apresentando como argumento o simples fato de terem participado de julgamento de apelação anterior e que este foi julgamento foi declarado nulo pelo próprio órgão colegiado. Como dito por mim no julgamento dos Embargos de Declaração, não é o caso de aplicação da regra prevista no art. 252, III, CPP, ao cuidar do impedimento do magistrado porque o dispositivo faz referência ao julgador que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. Não é o caso do presente expediente. Esse tipo de expediente, esclareço, somente serve para retardar o julgamento do processo. Situação que não é comum a este relator, pois, os processos que me são distribuídos para atuar como relator, via de regra, são submetidos a julgamento pelo colegiado no menor prazo possível. Com amparo nesses argumentos e por ausência de previsão legal ou regimental, NEGO SEGUIMENTO à presente petição. Atente-se a Secretaria da Turma para disponibilizar à defesa os instrumentos técnicos para promover a sustentação oral quando do julgamento do apelo. Prossiga-se com o regular trâmite processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator [1] ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Negri Klaus. Processo penal didático. Salvador: Juspodivm, 3a ed. Revista e ampliada. 2020, p. 1193.